Tribunal: TJDFT
Processo: 0719578-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719578-17.2020.8.07.0007 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. O fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro, estranho à lide, impede o desenvolvimento do feito, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão é aquela que figura no registro. 2. O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 3o do Decreto Lei 911/1969 e 113 do Código Civil, ao exigir a comprovação do registro do veículo em nome do devedor fiduciário para manejo da ação de busca e apreensão. Afirma que a ação de busca e apreensão pode ser manejada sem a apresentação do CRV do veículo alienado, bastando que se comprove o gravame pelo extrato do SNG (Sistema Nacional de Gravames). Defende que o extrato do SNG juntado pela recorrente em petição de emenda à inicial é documento hábil para comprovar a existência do gravame, autorizando o manejo da ação de busca e apreensão. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 3o do Decreto Lei 911/1969 e 113 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023